Tribunal: TJBA
Processo: 8012317-95.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012317-95.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LILIANE MARCOLINO PAIXAO Advogado(s): JOSE ALBERTO DALTRO COELHO APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. ALEGAÇÃO DE ERRO POR PARTE DO DETRAN. SUPOSTA VISTORIA REALIZADA PELO ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESTE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n. 8012317-95.2021.8.05.0080, em que são Apelante, LILIANE MARCOLINO PAIXÃO e Apelado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, em de de 2024. PRESIDENTE Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora